Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-61.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PLANO PÓS-PAGO. CANCELAMENTO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA DO CONTRATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais em razão de cobrança de multa pelo cancelamento de plano de telefonia. Recurso do autor visa à reforma da sentença, que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Reconhecimento de ofício. O art. 3o da Lei 9.099/95 dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. A alegação do autor de que não foi ele quem assinou o contrato de prestação de serviços de telefonia pós-paga, que gerou, inclusive, o registro de boletim de ocorrência por falsificação (ID. 28469846 - Pág. 6), demanda prova pericial, pelo que implica incompetência dos Juizados Especiais. O contrato é o único meio que demonstra a concordância do autor com a multa por fidelização, fato que gerou a cobrança do valor de R$786,42 do autor ao requerer o cancelamento da linha telefônica. Note-se que a própria sentença faz referência à suposta assinatura do autor aposta no contrato para os fins de improcedência do pedido do autor. Não há como atestar a autenticidade da assinatura aposta sem a realização de perícia grafotécnica. Ainda que o autor tenha optado pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, não é fato que sabia das limitações deste no âmbito da produção de provas e do prejuízo à instrução, uma vez que não está assistido por advogado. Preliminar de incompetência pronunciada de ofício para extinguir o feito sem resolução de mérito.
3 – Recurso conhecido. Preliminar de incompetência pronunciada de ofício. Sem custas. Sem honorários advocatícios.

L